Tribunal: TJSP
Processo: 1002725-80.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. O Apelante ingressou com cumprimento de sentença e o Apelado apresentou sua impugnação e opôs os presentes embargos à execução. Como é cediço, a forma de se opor ao cumprimento de sentença é através da impugnação, a qual se valeu o Apelado, sendo descabido os embargos à execução. Desta forma, é de

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. O Apelante ingressou com cumprimento de sentença e o Apelado apresentou sua impugnação e opôs os presentes embargos à execução. Como é cediço, a forma de se opor ao cumprimento de sentença é através da impugnação, a qual se valeu o Apelado, sendo descabido os embargos à execução. Desta forma, é de clareza solar a inutilidade da propositura da presente demanda. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278483
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002725-80.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
RICARDO FREIRE MACHADO, é apelado SÉRGIO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002725-80.2018.8.26.0529 -Voto no
2
VOTO No: 28625
APEL.No: 1002725-80.2018.8.26.0529
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA (VARA ÚNICA)
APTE. : SÉRGIO FREIRE MACHADO
APDO. : SÉRGIO GOMES
INTERDO: BOIDAK EMPREENDIMENTOS LTDA.
APELAÇÃO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO FALTA DE INTERESSE DE
AGIR CONFIGURADA. O Apelante ingressou com cumprimento
de sentença e o Apelado apresentou sua impugnação e opôs os
presentes embargos à execução. Como é cediço, a forma de se
opor ao cumprimento de sentença é através da impugnação, a qual
se valeu o Apelado, sendo descabido os embargos à execução.
Desta forma, é de clareza solar a inutilidade da propositura da
presente demanda. SENTENÇA REFORMADA RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por RICARDO
FREIRE MACHADO, nos autos dos “EMBARGOS À EXECUÇÃO”, que lhe move
SÉRGIO
GOMES,
cujos
embargos
foram
acolhidos,
para
declarar a
impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, nos moldes da sentença de
fls. 323/325, complementada à fl. 335, ambas do Juiz OLIVIER HAXHAR JEAN,
da qual o relatório se adota.
O Apelante alega, em síntese: a) nulidade da sentença ante
a ausência de recolhimento das custas processuais; b) a matéria afeta à
impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família já foi suscitada pelo
Apelado na impugnação ao cumprimento de sentença, o qual está pendente de
decisão; c) não há prova da penhora do imóvel do Apelado; d) houve
determinação de penhora dos direitos imobiliários do Apelado; e) é incabível
embargos à execução em face de cumprimento de sentença, sendo nula a
decisão recorrida (fls. 337/355).
O recurso foi preparado às fls. 356/357.
O Apelado apresentou contrarrazões recursais pugnando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002725-80.2018.8.26.0529 -Voto no
3
pela manutenção da sentença (fls. 424/431).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Magistrado de primeiro grau,
a r. sentença merece reforma.
No caso em tela, o Apelado não possui interesse de agir.
Vejamos:
O Apelante propôs ação de cobrança em face do Apelado, a
qual foi julgado parcialmente procedente e transitou em julgado.
Ato contínuo, o Apelante ingressou com cumprimento de
sentença e o Apelado apresentou sua impugnação e opôs os presentes
embargos à execução.
Como é cediço, a forma de se opor ao cumprimento de
sentença é através da impugnação (art. 525, CPC), da qual se valeu o Apelado,
sendo descabido os presentes embargos à execução.
Vale dizer, é de clareza solar a inutilidade da propositura da
presente ação, ante a ausência de previsão legal.
Destarte, de rigor a reforma da r. sentença, para declarar a
falta de interesse de agir do Apelado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar
extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI,
do Código de Processo Civil.
Por força do deslinde dado à causa, inverto os ônus da
sucumbência fixado na sentença.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator